Tribunal: TJES
Processo: 5005927-28.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão; Perdas e Danos
Data de julgamento: 2022-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
5927-28.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
ANTÔNIO JOSÉ OLMO

AGRAVADA:
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

JUIZ DE DIREITO: LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREEENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RESTITUÍÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, alicerçado na legislação processual, notadamente o artigo 816 do CPC, assentou que
a conversão depende da impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica e pode ser realizada inclusive de ofício
.

II – Aliás, os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69 estabelece que caso o bem objeto da busca e apreensão já tenha sido alienado, o credor fiduciário pagará perdas e danos e multa em favor do devedor fiduciante. Precedentes.

III - Agravo de instrumento conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5005927-28.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANTONIO JOSE OLMO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se agravo de instrumento em face de decisão proferida no bojo do cumprimento de sentença n. 5002861-93.2021.8.08.0047 (ação de conhecimento n. 0006071-92.2011.8.08.0047) que não acolheu o pedido de subsidiário da parte exequente para conversão em perdas e danos da condenação imposta pela sentença e não cumprida pela parte executada, ora agravada.

Em suas razões recursais aduziu que a empresa agravada cometeu ato ilícito enriquecendo-se indevidamente à sua custa. Com isso, caso o veículo objeto da ação de busca e apreensão tenha sido alineado, pugna pela conversão em perdas e danos da sentença.

Com a inicial vieram diversos documentos.

A despeito de intimada, a empresa agravada não apresentou contrarrazões,
ex vi
certidão no id. 2039029.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Diligencie-se.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOGAL 01:

- Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA: Acompanho o relator.

VOGAL 02:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, no sentido de conhecer do recurso e a este conferir provimento para, com a reforma da decisão fustigada, deferir o pedido de conversão em perdas e danos do dever de restituição do bem equivocadamente apreendido, em caso de sua eventual alienação, sem prejuízo da multa já estipulada. É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador

VOTO VENCEDOR

VOTO

Na origem, tramitou a ação de busca e apreensão n. 0006071-92.2011.8.08.0047 ajuizada pela empresa Aymore Credito, Financiamento e Investimento S/A em desfavor de Antônio José Olmo.

A despeito do deferimento da liminar, no seu tempo, a medida foi revogada quando da prolação de sentença, oportunidade que o magistrado exarou a seguinte cognição:

“(ii) REVOGO a decisão de fl. 38. Determino a devolução do bem apreendido. Caso o bem já tenha sido alienado, imponha à parte autora o pagamento de multa correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, com a incidência de correção monetária a partir da data do financiamento e de juros de mora a contar da alienação extrajudicial, a partir do momento que incidirá como indexador único para a correção monetária e os juros moratórios a taxa SELIC (art. 406 do CC/02).”

Destaco que a referida conclusão não restou alterada por esta instância revisora quando instada por meio de recurso de apelação.

Iniciado o cumprimento de sentença, no bojo da demanda eletrônica n. 5002861-93.2021.8.08.0047, a decisão impugnada indeferiu a pretensão do recorrente no sentido de, caso de o veículo objeto da ação de busca e apreensão já ter sido alineado, converter a condenação convertida em perdas e danos com a consequente imposição da obrigação de pagar do valor do bem móvel pela Tabela Fipe com juros e correção monetária.

Em suas razões recursais aduziu que a empresa agravada cometeu ato ilícito enriquecendo-se indevidamente à sua custa. Com isso, caso o veículo objeto da ação de busca e apreensão tenha sido alineado, requereu a conversão em perdas e danos da sentença.

A despeito de intimada, a empresa agravada não apresentou contrarrazões,
ex vi
certidão no id. 2039029.

Examinando os contornos da lide observo azo para acolhimento da pretensão recursal, como passo a expor.

O Superior Tribunal de Justiça, alicerçado na legislação processual, notadamente o artigo 816 do CPC, assentou que “
a conversão depende da impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica e pode ser realizada inclusive de ofício.
” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.991.961/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022.)

Nessa esteira, examinando os termos da parte dispositiva da ação de busca e apreensão, a qual possui caráter dúplice, observo que o magistrado sentenciante determinou a devolução do bem apreendido equivocadamente; com efeito, havendo impossibilidade de restituição da coisa o recorrente fará jus a indenização por perdas e danos, como almejado neste intento recursal.

Ressalto que, diferente de como decidido no pronunciamento atacado, a multa estipulada sem sentença não substitui a primavera obrigação do banco agravado de devolver o bem é inclusive esta a disposição do artigo 3º do Decreto Lei 911/69, vejamos:

Artigo 3º. [...]

§ 6
o
Na sentença que decretar a improcedência da ação de busca e apreensão, o juiz condenará o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante, equivalente a cinqüenta por cento do valor originalmente financiado, devidamente atualizado, caso o bem já tenha sido alienado.

7
o
A multa mencionada no § 6
o
não exclui a responsabilidade do credor fiduciário por perdas e danos.

Não é outra a conclusão da jurisprudência pátria, confira-se a respeito:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO LIMINAR DO PEDIDO. PROIBIÇÃO DA PARTE AUTORA DE ALIENAR, TRANSFERIR OU RETIRAR O BEM DA RESPECTIVA COMARCA SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL, ATÉ O TÉRMINO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CASO O DEVEDOR NÃO PAGUE A INTEGRALIDADE DA DÍVIDA NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, CONTADO DA EXECUÇÃO DA LIMINAR DEFERIDA, HAVERÁ A CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E DA POSSE PLENA E EXCLUSIVA DO BEM EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3º, CAPUT E §§ 1º E 2º, DO DECRETO-LEI N. 911/1969. VIOLAÇÃO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS QUE REGEM A MATÉRIA, ALÉM DO DIREITO DE PROPRIEDADE DO CREDOR. REFORMA DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO PROVIDO. 1. A questão debatida no presente recurso especial consiste em saber se, após o deferimento da medida liminar em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, é possível determinar que a parte autora (credor) se abstenha de alienar, transferir ou retirar o bem da respectiva comarca sem autorização do Juízo, até o encerramento do feito. 2. Nos termos do art. 3º, caput e §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, após a execução da liminar de busca e apreensão do bem, o devedor terá o prazo de 5 (cinco) dias para pagar a integralidade da dívida pendente, oportunidade em que o bem lhe será restituído sem o respectivo ônus. No entanto, caso o devedor não efetue o pagamento no prazo legal, haverá a consolidação da propriedade e da posse plena e exclusiva do bem móvel objeto da alienação fiduciária no patrimônio do credor. 3. Nessa linha de entendimento, havendo a consolidação da propriedade e da posse plena do bem no patrimônio do credor fiduciário, em razão do não pagamento da dívida pelo devedor no prazo estabelecido no Decreto-lei n. 911/1969, não se revela possível impor qualquer restrição ao direito de propriedade do credor, sendo descabida a determinação no sentido de que a parte autora somente possa alienar, transferir ou retirar o bem da comarca com autorização do Juízo. 3.1. Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal de origem, de impor restrições à remoção e alienação do bem até o término da ação de busca e apreensão, mesmo após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, ofende não só a sistemática prevista no art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-lei n. 911/1969, mas, também, acarreta nítida violação ao direito de propriedade do recorrente. 3.2. Ademais, ao contrário do que consignou o acórdão recorrido, a possibilidade de livre disposição do bem pelo credor fiduciário, após a consolidação da propriedade em seu favor, não viola os princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, porquanto
o próprio legislador já estabeleceu a forma de compensar o devedor no caso de julgamento de improcedência da ação de busca e apreensão, quando o bem já tiver sido alienado, determinando, nos §§ 6º e 7º do art. 3º do Decreto-lei n. 911/1969, a condenação do credor ao pagamento de multa em valor considerável - 50% do valor originalmente financiado devidamente atualizado -, além de perdas e danos
. 4. Recurso especial provido.(REsp n. 1.790.211/MS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 2/4/2019, DJe de 4/4/2019.)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA INADIMPLEMENTO AUSÊNCIA DE MORA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR O VEÍCULO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM DEVOLUÇÃO INVIABILIZADA CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS POSSIBILIDADE APURAÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS VALOR DO VEÍCULO Á ÉPOCA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Constata a impossibilidade de cumprimento da tutela específica determinada na sentença in casu , restituição de veículo vendido extrajudicialmente , a legislação admite a conversão da obrigação em perdas e danos (art. 499 do CPC/15 e art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-Lei nº 911), independentemente de pedido e mesmo em fase de cumprimento de sentença. 2. As perdas e danos devem ser apuradas nos próprios autos da Ação de Busca e Apreensão, não havendo se falar em ajuizamento de outra demanda com essa finalidade. 3. In casu, o valor devido a título de indenização por perdas e danos deve ser o valor do veículo à época da celebração do contrato de financiamento junto à instituição financeira, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 030179000341, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/12/2017, Data da Publicação no Diário: 07/12/2017)

Assim, obrou em desacerto o magistrado originário, merecendo reforma a decisão hostilizada.

Pelo exposto, sem qualquer delonga, conheço e dou provimento ao recurso para reformar a decisão recorrida a fim de deferir o pedido de conversão em perdas e danos caso o bem objeto de busca e apreensão não seja restituído ao recorrente, sem prejuízo a multa já estipulada.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BUSCA E APREENSÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RESTITUÍÇÃO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - O Superior Tribunal de Justiça, alicerçado na legislação processual, notadamente o artigo 816 do CPC, assentou que
a conversão depende da impossibilidade efetiva do provimento da tutela específica e pode ser realizada inclusive de ofício
.

II – Aliás, os parágrafos 6º e 7º do artigo 3º do Decreto Lei 911/69 estabelece que caso o bem objeto da busca e apreensão já tenha sido alienado, o credor fiduciário pagará perdas e danos e multa em favor do devedor fiduciante. Precedentes.

III - Agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.